Tribunal: TJSP
Processo: 0016205-61.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016205-61.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante CREMILSON DA SILVA GONZAGA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de CREMILSON SILVA GONZAGA, a fim de
reduzir suas penas a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze)
dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016205-61.2019.8.26.0577 -Voto no 39.132
2
Apelação Criminal no 0016205-61.2019.8.26.0577
Apelante:
Cremilson Silva Gonzaga
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
São José dos Campos
Voto no 39.132
1. Insurge-se o réu Cremilson Silva Gonzaga contra a r. sentença1 prolatada
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. JOSÉ LOUREIRO SOBRINHO, que o condenou como
incurso no artigo 14 da Lei no 10.826/03 às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, no patamar mínimo
legal.
Postula a Defensoria Pública, por suas razões2, a redução da reprimenda, a
fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
1 Fls. 213/219.
2 Fls. 227/231.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016205-61.2019.8.26.0577 -Voto no 39.132
3
O recurso foi devidamente contra-arrazoado.3
O parecer4 da douta Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Dr.
EDUARDO RHEINGANTZ, é pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
2. A imputação é de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Consta que no dia 12 de setembro de 2018, por volta das 12h00, nas
proximidades do supermercado “COOP”, bairro Santana, em São José dos Campos,
o ora apelante Cremilson Silva Gonzaga portava e mantinha sob sua guarda uma
pistola de calibre .380, de uso permitido, municiada com oito cartuchos íntegros,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo a denúncia, “(...) policiais militares foram acionados via COPOM para
atender uma ocorrência referente a uma briga de casal. Foram informados de que os
envolvidos estavam nas imediações do supermercado “COOP”, ao que para lá se dirigiram e
encontraram Rosângela, a qual narrou ter CREMILSON deixado o local após a ter
ameaçado com uma arma de fogo. Rosângela disse aos milicianos que, após a discussão, o
autor dos fatos foi até a casa de sua mãe. Ato contínuo, os policiais foram ao local e
constataram que CREMILSON não mais estava lá, porém ali havia sido deixada a arma de
fogo que momentos antes ele portava. Foi apurado que CREMILSON portava a arma de
fogo no supermercado “COOP” e que, ao se desentender com Rosângela e temer pela
chegada dos policiais, entrou em contato com Roseane, com quem já manteve relacionamento
amoroso, e a esta entregou a arma, envolta em uma sacola de cor preta. A sacola com a arma
de fogo foi, então, levada por Roseane e entregue para Ivone, mãe de Rosangela, que a
3 Fls. 235/237.
4 Fls. 245/246.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016205-61.2019.8.26.0577 -Voto no 39.132
4
guardou até a chegada dos policiais (...).5
A insurgência recursal não diz respeito ao reconhecimento de materialidade
e autoria delitivas. Estas restaram plenamente demonstradas, tal como concluiu a r.
sentença, ora adotada, tendo em vista o laudo pericial de fls. 16/17 que atestou a
eficácia da arma de fogo para efetuar disparos e a prova oral coligida.
Busca o recurso, apenas, o abrandamento da pena, o estabelecimento do
regime inicial aberto e a substituição da pena segregativa por restritivas de direitos.
Passo à análise da reprimenda.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, vale dizer, 2 anos de reclusão e 10
dias-multa.
Na segunda fase, correto o reconhecimento da agravante da reincidência.6
O apenamento, contudo, comporta breve reparo, já que a elevação de 1/3
revela-se exagerada, sendo suficiente o aumento de 1/6, do que resultam 2 anos e 4
meses de reclusão e 11 dias-multa.
Tal pena torna-se definitiva, ausentes majorantes ou minorantes na
derradeira etapa.
Imodificável o regime inicial semiaberto estabelecido para o início de
cumprimento da reprimenda.
Elencam os §§ 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal os seguintes critérios à
fixação do regime prisional: quantidade de pena, circunstâncias judiciais e
reincidência.
5 Fl. 68.
6 Fls. 81/82. Processo no 0735216-89.2006.8.26.0577.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016205-61.2019.8.26.0577 -Voto no 39.132
5
In casu, em que pese o montante da pena, o acusado é reincidente, de sorte
que, observado o disposto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, o semiaberto é o
regime inicial cabível à espécie.
A recidiva, igualmente, afasta a possibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sua suspensão. (artigos 44,
inciso II, e 77, inciso I, do Código Penal).
Ademais, estas medidas não se apresentam socialmente recomendáveis, eis
que o apelante foi condenado anteriormente pela prática de roubo circunstanciado,
praticado mediante emprego de arma de fogo.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso de
CREMILSON SILVA GONZAGA, a fim de reduzir suas penas a 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, mantida, no mais, a r.
Sentença.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador Relator